Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711049-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: RAFAEL ROSADO PIMENTA, JORGE ROSADO PIMENTA, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. TEORIA. ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE. PANDEMIA. COVID-19. RISCO EXCLUÍDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO ATENDIDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVIDA. 1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo julgador conforme os elementos apresentados pelo autor na petição inicial. 2. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de consórcio e de seguro prestamista, sendo a administradora do consórcio fornecedora de produtos/serviços prestados ao consumidor em face dos artigos 2o, 3o e 7o do diploma legal. 3. É dever do fornecedor dar ao consumidor informações claras sobre preço, juros, número de prestações e a soma total a pagar, com ou sem financiamento. Art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, 4. A ausência de cláusula de exclusão do risco contratual referente ao falecimento do segurado por evento relacionado à pandemia no âmbito da proposta de adesão assinada pelo consumidor e a ausência de prova quanto ao esclarecimento desse acerca das condições gerais do contrato apontam pela inobservância do dever de informação imposto pela legislação de regência. 5. Eventual ressalva constante da proposta de adesão não satisfaz a exigência imposta pela norma consumerista quando inserida em capítulo contratual apartado daquele relativo à cobertura do seguro, sem correlação explícita entre os dispositivos entabulados e sem qualquer destaque, a partir da utilização do negrito ou do sublinhamento do texto, por exemplo. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente aponta violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando ser válida a cláusula que dispõe que a responsabilidade da seguradora está limitada aos riscos predeterminados e assumidos, e no limite da garantia contratada, porquanto cumprido o dever de informação ao segurado a respeito da exclusão da cobertura. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MS 5.871, e GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO, OAB/MS 10.766. Nas contrarrazões, os recorridos RAFAEL ROSADO PIMENTA e JORGE ROSADO PIMENTA pedem a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MS 5.871, e GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO, OAB/MS 10.766. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024